Tribunal: TJES
Processo: 5002453-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002453-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: DECIO ANTONIO DA ROS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Previdência Usiminas
contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória (Id 2345011, p. 1/2) que, em “
ação de cobrança
” ajuizada em seu desfavor por
Décio Antônio da Rós
, em sede de cumprimento provisório de sentença, deferiu a expedição de alvarás para o levantamento dos valores executados.

Nas razões recursais (Id 2344569), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
é inadequado o procedimento pelo qual foi determinada a transferência bancária para a conta judicial antes de sua manifestação;
(ii)
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, por pertencerem ao fundo FEMCO COSIPA/USIMINAS;
(iii)
é nula a decisão por deficiência de sua fundamentação, por violação ao art. 520, IV c/c os arts. 521, parágrafo único, 489, § 1º, IV e 11, todos do CPC/2015;
(iv)
o Fundo PAB/CNPB 1975.0002-18, outrora administrado pela FEMCO, atual Previdência Usiminas, era composto por duas submassas, distintas e contabilmente segregadas, uma para os aportes da COSIPA e outra para os aportes da COFAVI, sendo que só uma, da COFAVI, está exaurida;
(
v
)
é irrelevante saber se houve a liquidação do Fundo, porquanto importa saber o destino das submassas;
(
v
i)
inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/ COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos do agravado somente poderiam ser pagos por meio das reservas componentes do Fundo COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos por ela geridos;
(
vii
)
há decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que seja preservada a submassa da COSIPA, com isso reconhecendo aos ex-funcionários da COFAVI, unicamente, direito ao crédito habilitado na falência desta;
(
viii
)
não tendo a COFAVI efetuado o pagamento do valor necessário para dar cobertura aos benefícios com direito já acumulado, não há direito à cobertura por parte daqueles participantes e assistidos que já estavam em gozo de benefícios quando da retirada;
(
i
x
)
há demonstração contábil do exaurimento do fundo COFAVI, o que ocorreu por não ter recebido aportes da patrocinadora COFAVI e por seus recursos terem sido utilizados para restituir contribuições e pagar suplementações a outros participantes; e
(x)
é fundado o receio de sofrer lesão grave e de difícil reparação, a ensejar a suspensão dos efeitos emanados da decisão agravada, diante da expedição de alvarás para levantamento da importância de R$ 5.654.544,35 (cinco milhões seiscentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), bloqueada via BacenJud.

Ao recepcionar o recurso, deferi o pedido de que lhe fosse atribuída eficácia suspensiva a fim de que a decisão recorrida não produzisse efeitos, até ulterior deliberação (Id 2393630).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, conforme certidão que consta do Evento 2783465.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Previdência Usiminas
contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES (Id 2345011, p. 1/2) que, em “
ação de cobrança
” ajuizada em seu desfavor por
Décio Antônio da Rós
, em sede de cumprimento provisório de sentença, deferiu a expedição de alvarás visando o levantamento dos valores executados.

Nas razões recursais (Id 2344569), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
é inadequado o procedimento pelo qual foi determinada a transferência bancária para a conta judicial antes de sua manifestação;
(ii)
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, por pertencerem ao fundo FEMCO COSIPA/USIMINAS;
(iii)
é nula a decisão por deficiência de sua fundamentação, por violação ao art. 520, IV c/c os arts. 521, parágrafo único, 489, § 1º, IV e 11, todos do CPC/2015;
(iv)
o Fundo PAB/CNPB 1975.0002-18, outrora administrado pela FEMCO, atual Previdência Usiminas, era composto por duas submassas, distintas e contabilmente segregadas, uma para os aportes da COSIPA e outra para os aportes da COFAVI, sendo que só uma, da COFAVI, está exaurida;
(
v
)
é irrelevante saber se houve a liquidação do Fundo, porquanto importa saber o destino das submassas;
(
v
i)
inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/ COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos do agravado somente poderiam ser pagos por meio das reservas componentes do Fundo COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos por ela geridos;
(
vii
)
há decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que seja preservada a submassa da COSIPA, com isso reconhecendo aos ex-funcionários da COFAVI, unicamente, direito ao crédito habilitado na falência desta;
(
viii
)
não tendo a COFAVI efetuado o pagamento do valor necessário para dar cobertura aos benefícios com direito já acumulado, não há direito à cobertura por parte daqueles participantes e assistidos que já estavam em gozo de benefícios quando da retirada;
(
i
x
)
há demonstração contábil do exaurimento do fundo COFAVI, o que ocorreu por não ter recebido aportes da patrocinadora COFAVI e por seus recursos terem sido utilizados para restituir contribuições e pagar suplementações a outros participantes; e
(x)
é fundado o receio de sofrer lesão grave e de difícil reparação, a ensejar a suspensão dos efeitos emanados da decisão agravada, diante da expedição de alvarás para levantamento da importância de R$ 5.654.544,35 (cinco milhões seiscentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), bloqueada via BacenJud.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal.

In casu
, verifico que a agravante reprisa seus argumentos relacionados à impugnação outrora apresentada e integralmente rechaçada no Juízo de 1º grau, o que ensejou a interposição do
agravo de instrumento

n
º 5003782-96.2021.8.08.0000
, cuja relatoria coube ao eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira, à época integrante deste Órgão Fracionário.

Portanto, tal recurso foi interposto por
Previdência Usiminas
em face da decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença (Id 2345007), pouco antes de ser prolatada a decisão hostilizada, de modo que a cognição a ser empreendida neste recurso se reserva à possibilidade ou não de serem expedidos alvarás em favor do ora agravado e de seus advogados.

Conquanto tenha vislumbrado, ao recepcionar este recurso [distribuído por prevenção da egrégia Terceira Câmara Cível por ter o eminente e culto Des. Dair José Bregunce de Oliveira assumido as funções de Vice-Presidente deste Sodalício], a possibilidade de se examinar o ponto relacionado ao aventado
excesso de execução
, uma análise mais acurada dos autos, em cotejo com o conteúdo do mencionado
agravo de instrumento

n
º 5003782-96.2021.8.08.0000
, descortina que tal matéria também foi objeto de análise naqueles autos eletrônicos, inviabilizando, portanto, que seja revisitada neste momento,
ex vi
do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil:

Art. 507
. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Em consulta ao sistema do PJe – Processo Judicial Eletrônico, verifico que sobredito
agravo de instrumento
foi desprovido por esta egrégia Câmara Cível na sessão de julgamento realizada no dia 31/05/2022, restando assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FUNDOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. - O artigo 509, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que 'Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença'. A agravante pretendeu buscar indevidamente - e por meio de uma impertinente perícia contábil atuarial - alterar os critérios de cálculo de sentença já transitada em julgado.

2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que 'Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos' (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, data do julgamento: 24-06-2015, data da publicação/fonte: DJe 20-08-2015).

3. - Não há solidariedade entre os fundos Femco-Cofavi e Femco-Cosipa, o que não afasta a responsabilidade da agravante pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, sendo diverso daquele estabelecido com a patrocinadora (Cofavi).

4. - Por já haver a Femco habilitado seu crédito decorrente das contribuições não vertidas a ela pela Cofavi no processo falimentar desta, não há falar em ausência de condições financeiras para arcar com os benefícios aos participantes que a eles fazem jus, salientando que justamente prevendo a ocorrência de situações como tais (ausência de repasse de valores pela patrocinadora), preocupou-se o legislador em determinar no artigo 40 da então vigente Lei n. 6.435/1977 a obrigatoriedade de constituição de fundo de reserva técnica pelas entidades fechadas de previdência, com fins de assegurar a cobertura das obrigações assumidas com os participantes, regramento este que restou reforçado pela Lei Complementar n. 109/2001 erigido à base do sistema de previdência complementar privada, conforme se observa da redação de seus artigos 1º e 18, inexistindo risco de constrição judicial de fundos previdenciários instituídos em benefício de terceiros e administrados pela agravante.

5. - Segundo a jurisprudência do STJ, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição. (AgInt no AREsp 1404452/SE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 07-06-2021, data da publicação/fonte: DJe 11-06-2021).

6. - Recurso desprovido.”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 500378-96.2021.8.08.0000, rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado em 31/05/2022)

Com a ressalva do meu entendimento quanto à incidência das
astreintes –
conforme venho me manifestando nos últimos julgamentos que participei – fato é que inexistia óbice à expedição de expedição de alvarás em favor da parte e seus advogados desde o momento em que sobredito recurso foi recepcionado pelo Relator em seu efeito meramente devolutivo, o que se chancelou com seu
desprovimento
, à unanimidade de votos, na sessão de julgamento realizada no dia 31/05/2022.

Além disso, em que pese ter identificado recursos envolvendo o agravado
Decio Antonio da Rós
em trâmite perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, não há notícia de eventual determinação que impeça o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença deflagrado e, como já dito, sendo mantida a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, inexiste vedação à expedição de alvarás que, reitero, constitui-se no único ponto a ser examinado no recurso em epígrafe, diante do exaurimento das demais matérias no bojo do multicitado
agravo de instrumento nº
5003782-96.2021.8.08.0000
, do qual não participei.

Com tais considerações,
conheço do
agravo de instrument
o e lhe nego provimento
.

É como voto!

EMENTA

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS – MATÉRIAS ATINENTES À IMPUGNAÇÃO APRECIADAS NOUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE SEREM REVISITADAS – ART. 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO EM SESSÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE ÓBICE À EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) Conquanto vislumbrada a possibilidade de se examinar o ponto relacionado ao alegado excesso de execução, uma análise mais acurada dos autos, em cotejo com o agravo de instrumento nº 5003782-96.2021.8.08.0000, descortina que tal matéria também foi objeto de análise naqueles autos eletrônicos, inviabilizando que seja revisitada neste momento, ex vi do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil.

2)
Com ressalva do entendimento da eminente Relatora quanto à incidência das
astreintes
, inexistia óbice à expedição de expedição de alvarás em favor da parte e seus advogados desde o momento em que o multicitado agravo de instrumento foi recepcionado pelo Relator em seu efeito meramente devolutivo, o que se chancelou com seu desprovimento na sessão de julgamento do dia 31/05/2022.

3)
Apesar de serem identificados recursos envolvendo o agravado em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, não há notícia de eventual determinação que impeça o prosseguimento do cumprimento de sentença deflagrado e, sendo mantida a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, inexiste vedação à expedição de alvarás, que constitui-se no único ponto a ser examinado, diante do exaurimento das demais matérias no bojo do multicitado agravo de instrumento nº 5003782-96.2021.8.08.0000.

4)

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.